Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018171-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILEI DO CARMO STAFFORTI - CPF: 795.821.331-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHE PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO SANADO – APRECIAÇÃO ACERCA DA ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA – IMPOSSIBILDIADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa à apreciação do pedido revisional do contrato. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Rosilei do Carmo Stafforti
, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto, em desfavor do Banco Pan S.A.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão impugnado foi omisso, contraditório, pois restou provado que no instrumento contratual apresentado para justificar os descontos desde dezembro de 2016, não contém todas as informações necessárias à ciência da consumidora quanto à modalidade do contrato e as características essenciais da operação.

Afirma a existência de omissão, pois não teria sido observado que não há previsão contratual acerca da taxa de juros contratada e que, ante a ausência de expressa pactuação, deve ser aplicada a taxa de 1,8% ao mês, indicada na Instrução Normativa INSS/PRES e sem capitalização.

Alega a existência de contradição, porque restou demonstrada nos autos, a cobrança abusiva cometida pelo Embargado e que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 231352692.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Rosilei do Carmo Stafforti, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela, em desfavor do Banco Pan S.A.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista que: (i) teria deixado de fundamentar adequadamente sobre a ausência das informações necessárias à ciência da consumidora quanto à modalidade do contrato e as características essenciais da operação; (ii) não teria sido observado que não há previsão contratual acerca da taxa de juros contratada e que, ante a ausência de expressa pactuação, deve ser aplicada a taxa de 1,8% ao mês, indicada na Instrução Normativa INSS/PRES e sem capitalização; e (iii) contradição porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, fique cabalmente demonstrada, que é o caso dos autos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto pela Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto condutor destacou que no contrato contém informações claras acerca da modalidade de contratação e autorização expressa pela Embargante, acerca dos descontos que seriam efetuados em sua remuneração, referente valor mínimo da fatura mensal. Veja-se:

“[...] O Banco Apelado juntou aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do cartão de crédito consignado Pan” devidamente assinados pela Apelante e acompanhados de cópias de seu documento pessoal e da TED realizada no valor de R$ 3.097,68 (três mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Verifica-se nos documentos a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante autorizou o Banco a descontar de sua remuneração o “valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista [...]”

No que concerne à alegação da abusividade dos juros, verifica-se a existência de omissão, razão pela qual, passa-se à apreciação.

Denota-se dos autos que, além do questionamento acerca do vício de consentimento quanto a modalidade da contratação, a Embargante contesta a abusividade da cobrança, quanto aos juros remuneratórios.

Contudo, denota-se dos autos que, apesar da irresignação, tal pedido não merece prosperar, pois a Autora, não demonstrou, por meio de cálculos específicos, a cobrança da taxa de juros que entende exorbitante, que constituiu requisito necessário, para proceder a revisão de tais valores.

Ressalte-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões ACOLHE-SE, EM PARTE, os embargos de declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, somente para suprir a omissão quanto à apreciação do pedido acerca do abusividade da cobrança da taxa de juros, mantendo-se, contudo, inalterado o acórdão objurgado, quanto ao desprovimento.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024